Tribunal: TJPA
Processo: 0801231-18.2023.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801231-18.2023.8.14.0047

APELANTE: LEONILDO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: ICAP-INSTITUTO DE CAPACITACAO, ASSESSORIA E PESQUISA LTDA, MUNICIPIO DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, AMBIGUIDADE INSANÁVEL OU COBRANÇA DE CONTEÚDO ESTRANHO AO EDITAL. TEMA 485 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato contra sentença que, nos autos de ação anulatória de questões de concurso público, julgou improcedente o pedido de anulação das questões nº 38, 40 e 58 da prova objetiva. O autor alegou ambiguidade e erro lógico na questão nº 38, existência de mais de uma alternativa incorreta na questão nº 40 e cobrança de conteúdo não previsto no edital na questão nº 58, pleiteando a anulação das questões, a atribuição da respectiva pontuação e a retificação de sua classificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade nas questões nº 38, 40 e 58 da prova objetiva do concurso público capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário para anulá-las e atribuir a respectiva pontuação ao candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre atos da banca examinadora em concursos públicos limita-se à verificação de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca na análise do conteúdo das questões ou dos critérios de correção, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral).

A anulação judicial de questão de concurso público somente se justifica quando demonstrada ilegalidade flagrante, como erro material evidente, ambiguidade insanável, existência de mais de uma alternativa correta ou cobrança de conteúdo manifestamente estranho ao edital.

Não se comprova erro material ou contradição lógica objetiva na questão nº 38, pois eventual divergência interpretativa quanto à formulação do enunciado não evidencia vício apto a invalidar a questão.

A alegação de existência de mais de uma alternativa incorreta na questão nº 40 não é acompanhada de prova robusta capaz de demonstrar erro grosseiro ou incompatibilidade evidente entre o gabarito oficial e o conteúdo técnico aceito.

A temática abordada na questão nº 58, relacionada à ética profissional, pode ser compreendida dentro do conteúdo programático referente à ética no trabalho e nas relações humanas previsto no edital, não se configurando cobrança de matéria estranha ao programa do certame.

Compete ao autor o ônus de comprovar o alegado vício nas questões impugnadas, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional sobre questões de concurso público limita-se à verificação de legalidade do ato administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões ou os critérios de correção.

A anulação judicial de questão de concurso público somente é admissível quando demonstrado erro material evidente, ambiguidade insanável ou cobrança de conteúdo manifestamente estranho ao edital.

A ausência de prova inequívoca de ilegalidade nas questões impugnadas impede a intervenção judicial e impõe a manutenção do gabarito oficial e da sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º. CPC, arts. 5º, 6º, 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral. TJPA, Apelação Cível nº 0052955-26.2014.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.08.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0849409-80.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 31.03.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0840301-61.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 27.02.2023. STF, RE 632.853/CE.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 23 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Leonildo Ribeiro de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que, nos autos da ação anulatória de questões de concurso público, julgou improcedentes os pedidos, mantendo o gabarito oficial das questões nº 38, 40 e 58 da prova objetiva do concurso público promovido pelo
Município de Rio Maria
, executado pelo Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa – ICAP.

Cuida-se de ação ordinária em que o autor narra que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, para o cargo de Tecnólogo em Administração, tendo obtido 59 pontos na prova objetiva, pontuação inferior ao mínimo exigido de 60 pontos para aprovação. Entretanto, antes do resultado final e da homologação do concurso, o autor identificou irregularidades em algumas questões da prova objetiva; assim, considerando que o prazo para recorrer contra as questões já havia sido ultrapassado, o autor ingressou com recurso administrativo contra o resultado Preliminar.

Ressalta que a banca examinadora não analisou o mérito do recurso, limitando-se a responder que o prazo para o recurso contra as questões já havia passado. Assim, não sanadas as irregularidades na seara administrativa, tratando-se da existência de questões elaboradas à revelia das normas que regem o certame, ajuizou a ação impugnando as questões n° 38, 40 e 58, da Prova S341 - Tecnólogo em Administração, apontando, em síntese:
a)
Questão nº 38: alegada ambiguidade e erro lógico no enunciado relativo à teoria da personalidade de Freud;
b)
Questão nº 40: existência de mais de uma alternativa incorreta, o que inviabilizaria a objetividade da avaliação;
c)
Questão nº 58: cobrança de conteúdo não previsto no edital, especificamente relacionado ao Código de Ética dos Profissionais de Administração;
d)
ausência de motivação no ato de improvimento do recurso administrativo. Pugnou pela anulação das questões n° 38, 40 e 58, da Prova S341 - Tecnólogo em Administração, reclassificando-o na listagem de classificação dos candidatos com a atribuição da pontuação, podendo prosseguir nas demais etapas, garantindo-lhe, inclusive, o direito em nomeação e posse, caso reste classificado nas etapas e colocado dentro do quantitativo de vagas disponibilizado.

A sentença reconheceu a possibilidade de controle judicial em hipóteses excepcionais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral, mas concluiu que o autor não demonstrou a ocorrência de erro material grosseiro, ambiguidade insuperável ou extrapolação do conteúdo programático, julgando improcedentes os pedidos.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que restaram devidamente demonstrados os vícios apontados nas questões impugnadas, os quais configurariam ilegalidade apta a autorizar a intervenção judicial para anulação das questões e consequente atribuição da pontuação correspondente.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que sejam anuladas as questões impugnadas e atribuída a respectiva pontuação ao apelante, com a consequente retificação de sua classificação no certame.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 33727183).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se há ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial para anulação das questões nº 38, 40 e 58 da prova objetiva do concurso público, com a consequente atribuição da pontuação correspondente ao candidato.

A matéria envolve o exame do alcance do controle jurisdicional sobre atos da banca examinadora em concursos públicos, especialmente à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Controle judicial de questões de concurso público

É firme o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do conteúdo das questões ou nos critérios de correção, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

A própria Corte Suprema reconhece que o controle jurisdicional é admissível quando houver ilegalidade flagrante, tais como: cobrança de conteúdo não previsto no edital; erro material evidente; existência de mais de uma alternativa correta ou inexistência de resposta válida. Portanto, a atuação judicial limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, e não à reavaliação técnica do conteúdo da prova.

Análise do caso concreto

O apelante sustenta que o enunciado da questão nº 38 teria formulado pergunta acerca do que “não se pode afirmar” sobre a teoria da personalidade de Freud, ao passo que o gabarito teria indicado alternativa verdadeira, o que configuraria contradição lógica.

Não se verifica demonstração inequívoca de que a alternativa indicada pela banca examinadora seja incompatível com a teoria mencionada ou manifestamente incorreta. Eventual divergência interpretativa quanto à formulação do enunciado não configura erro material ou ilegalidade apta a justificar a anulação da questão. Assim, não se identifica vício objetivo que comprometa a validade da questão.

O apelante argumenta que haveria duas alternativas incorretas na questão nº 40, pois a alternativa “A” indicaria incorretamente que a necessidade de estima ocuparia o topo da pirâmide de Maslow.

Da simples narrativa do apelante ressalta a ausência de prova robusta de erro material grosseiro capaz de demonstrar que o gabarito oficial esteja em flagrante desacordo com o conteúdo técnico aceito. Os elementos apresentados não evidenciam de forma objetiva e incontestável a ocorrência de erro que torne a questão inválida. A análise da matéria alegada requer imissão no mérito administrativo, o que não se coaduna com a situação fática.

Por fim, o apelante sustenta que a questão 58 abordaria matéria relativa ao Código de Ética dos Profissionais de Administração, conteúdo que não estaria previsto no edital do certame. Todavia, a análise do contexto do conteúdo programático demonstra que a temática relacionada ao exercício profissional e à atuação administrativa pode ser compreendida dentro do campo dos conhecimentos específicos da área do Tecnólogo em Administração. Não se mostra evidente tratar-se de matéria totalmente estranha ao programa do concurso relacionado ao cargo em cujo conteúdo está relacionada a “Ética no trabalho e nas relações humanas”.

Assim, inexistindo demonstração inequívoca de violação ao edital, não há fundamento jurídico para a anulação da questão.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não restou comprovada a ocorrência de erro material, ambiguidade insanável ou cobrança de conteúdo manifestamente estranho ao edital, circunstâncias que poderiam autorizar a excepcional intervenção do Poder Judiciário na atuação da banca examinadora.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA - AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. - A anulação judicial de questão de concurso público somente terá amparo quando houver flagrante ilegalidade ou inobservância das regras editalícias, para erro evidente constatado de plano com dispensa de qualquer de prova técnica (STF: Tema 485) - Não cabe ao Poder Judiciário analisar os elementos subjetivos de questões de prova de concurso público, até porque isso interferiria no princípio da isonomia, devendo se limitar a analisar erros conceituais ou materiais na prova, sem indicar à Comissão de Concurso a melhor doutrina aplicável, de modo a não criar maior insegurança jurídica - O erro grosseiro a justificar anulação de questão de concurso deve ser demonstrado pelo candidato que entende ter sido prejudicado - Em razão do princípio da deferência técnico-administrativa, inexistindo erro grosseiro o ato administrativo deve prevalecer.

(TJ-MG - AC: 10000210269742001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO – MÉRITO RECURSAL – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2021 das Secretarias de Administração e Justiça e Segurança Pública do Estado de Sergipe – PRETENSÃO AUTORAL PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS QUESTÕES 11, 16 E 83 DA PROVA OBJETIVA COM BASE EM SUPOSTO ERRO MATERIAL – APELANTE QUE PRETENDE NOVA CORREÇÃO DAS QUESTÕES – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO EM CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME ENTENDIMENTO FIXADO PELO PRETÓRIO EXCELSO NO R.E. 632.853/CE – TEMÁTICA EXIGIDA EM CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A PERMITIR A INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 202300705151 Nº único: 0003785-28.2022.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 17/04/2023)

(TJ-SE - AC: 00037852820228250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 17/04/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Apelação. Mandado de segurança. Concurso público. Cargo de Procurador do Município de Batatais. Pleito para anular questão da prova objetiva do certame. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeição. Ausência de fundamentação não verificada. Mérito. Erro na formulação. Inadmissibilidade. Inconcebível a ingerência do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação e correção de questões de provas de concurso público. Observância do entendimento consolidado pelo Tema nº 485/STF. Não verificada ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso e reexame necessário desprovidos.

(TJ-SP - APL: 10036684420228260663 Votorantim, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 10/04/2023, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2023)”

Da mesma forma se posiciona este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE DUAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. TEMA 485. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É pacifico que ao Judiciário é vedado manifestar-se sobre a conveniência do ato administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, cabendo-lhe tão somente o controle jurisdicional da legalidade do concurso público;

2.
O Poder Judiciário não pode substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas.

3.
As interpretações propostas pelos candidatos acerca das questões suscitadas possuem teor meramente subjetivo, que não se contrapõem ao gabarito oficial, utilizado para identificar os concorrentes que, submetidos aos mesmos testes de conhecimento, obtiveram a pontuação mínima necessária para aprovação, de acordo com o edital juntado aos autos.

4.
Não existem indícios de ilegalidade nas conclusões do gabarito oficial. O que se observa é a pretensão da apelante em submeter os parâmetros de correção da prova objetiva à apreciação judicial, o que não se admite segundo jurisprudência firmada nos tribunais pátrios e superiores.

5
. Recurso desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052955-26.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a eliminação do agravante. Alega-se erro grosseiro na questão nº 39 da prova objetiva, por haver duplicidade de respostas corretas, e inclusão de matéria não prevista no edital na questão nº 41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática carece de fundamentação adequada por não enfrentar todos os argumentos do agravante; (ii) estabelecer se há ilegalidade nas questões impugnadas que justifique a intervenção do Poder Judiciário para sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A anulação de questão de concurso público pelo Judiciário somente se justifica quando houver erro grosseiro evidente ou incompatibilidade manifesta com o edital, o que não se verifica no caso concreto.

O exame realizado pela banca examinadora demonstrou que a questão nº 39 apresentava enunciado claro e alternativa única correta, e que a questão nº 41 estava em conformidade com o conteúdo programático do edital, afastando-se a alegação de ilegalidade.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ quanto à impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito das questões de concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O controle jurisdicional em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade do certame, sendo vedada a reavaliação do conteúdo das questões e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A anulação de questão de concurso pelo Poder Judiciário somente é admissível quando demonstrado erro grosseiro evidente ou descumprimento do conteúdo programático previsto no edital.

A decisão judicial que observa os fundamentos estabelecidos no Tema 485 do STF e na jurisprudência consolidada dos tribunais não carece de fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, IV e I; Lei 9.784/1999, art. 20; Decreto 9.739/2019, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-PA, Apelação Cível nº 0840301-61.2020.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0849409-80.2021.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 )”

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO CONCURSO PÚBLICO C-172, EDITAL Nº 01/2013-SEAD/SEFA. FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS. PROVA TIPO 1. QUESTÕES 68, 71 E 80. RE Nº 632.853/CE (TEMA 485). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O apelante aduziu que o gabarito das questões: 68, 71 e 80 da Prova Objetiva (Tipo 1), cargo: Fiscal de Receitas Estaduais, Concurso Público C-172 apresentam respostas/alternativas incompletas, em duplicidade e com ausência de resposta.

2. O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE nº 632.853/CE (Tema 485) assentou não caber ao Poder Judiciário agir em substituição da Banca Examinadora para reapreciar respostas oferecidas à determinadas questões ou mesmo a critério de correção.

3. Não é possível acolher a pretensão recursal sob pena de atuar em substituição da Banca avaliando as repostas do apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01581278320168140301 12945876, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)"

“
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CONCURSO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES. VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STF. RE 632853. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1) O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

2) Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

3) Não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, é de se afastar a possibilidade de anulação em juízo, por não ser possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa.

4) Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0840301-61.2020.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

Importa destacar que o ônus da prova acerca da existência do alegado vício compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, portanto, encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Majora-se a verba honorária para 17% (dezessete por cento) do valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026